Tribunal: STJ
Processo: 0026004-80.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 887745 - DF (2024/0026004-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. PRONÚNCIA.
HABEAS CORPUS
RECURSO

ESPECIAL
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice do princípio da unirrecorribilidade, não sendo
cabível
o
conhecimento
de
habeas
corpus
concomitante com recurso especial contra o mesmo
julgado.
3. Apesar do não cabimento da impetração, a possível
existência de manifesta ilegalidade foi apreciada de
modo expresso, constando do acórdão embargado
que não se verificou excesso de linguagem na decisão
de pronúncia e que as qualificadoras só podem ser
afastadas nessa fase processual se manifestamente
improcedentes, o que não foi constatado.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51266755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 99a589c6-869b-4d3c-8776-2df4d30445cd

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51266755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 99a589c6-869b-4d3c-8776-2df4d30445cd

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 887745 - DF (2024/0026004-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E
TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS
TERRITORIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL EM
. PRONÚNCIA.
HABEAS CORPUS
RECURSO

ESPECIAL
CONCOMITANTE.
IMPOSSIBILIDADE.
UNIRRECORRIBILIDADE.
OMISSÃO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na incidência do
óbice do princípio da unirrecorribilidade, não sendo
cabível
o
conhecimento
de
habeas
corpus
concomitante com recurso especial contra o mesmo
julgado.
3. Apesar do não cabimento da impetração, a possível
existência de manifesta ilegalidade foi apreciada de
modo expresso, constando do acórdão embargado
que não se verificou excesso de linguagem na decisão
de pronúncia e que as qualificadoras só podem ser
afastadas nessa fase processual se manifestamente
improcedentes, o que não foi constatado.
4. Ausente qualquer vício, constata-se a mera
discordância da solução dada pelo acórdão e a
pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável
em embargos de declaração.
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça
manifestar-se acerca de dispositivos constitucionais,
ainda
que
para
prequestionamento,
conforme
precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA51267166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: dbe7edf1-afe7-48ce-b763-d992984b66d4

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAIO ERICSON
FERRAZ PONTES DE MELLO contra acórdão assim ementado (fls. 2.897-
2.898):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE.
HABEAS CORPUS.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou a
ordem de
, sob a alegação de excesso de
habeas corpus
linguagem e decote da qualificadora, sem enfrentamento de
todos os argumentos trazidos no writ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a
tramitação concomitante de recurso especial e habeas corpus
contra o mesmo ato jurisdicional, em face do princípio da
unirrecorribilidade.
3. A questão também envolve a análise de eventual excesso de
linguagem na decisão de pronúncia e a possibilidade de decote
de qualificadora na fase de pronúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a
tramitação concomitante de recursos e
contra o
habeas corpus
mesmo ato, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade. Não
há, ademais, flagrante ilegalidade que autorize a concessão da
ordem de ofício.
5. Não se verifica excesso de linguagem na decisão de
pronúncia, que se limitou a indicar indícios da prática delitiva
sem emitir juízo de valor aprofundado sobre as provas dos autos.
6. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é
possível se manifestamente improcedentes, o que não foi
demonstrado no caso.
7. A desconstituição da conclusão do Tribunal local implicaria
revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via do
habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental improvido.
: "1. Não é admissível a tramitação
Tese de julgamento
concomitante de recurso especial e
contra o
habeas corpus
mesmo ato jurisdicional, em respeito ao princípio da
unirrecorribilidade. 2. A decisão de pronúncia deve ser
fundamentada sem excesso de linguagem, limitando-se a indicar
indícios suficientes de autoria e prova da materialidade. 3. A
exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia é possível
apenas se manifestamente improcedentes, sob pena de
usurpação da competência do Tribunal do Júri."
Documento eletrônico VDA51267166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: dbe7edf1-afe7-48ce-b763-d992984b66d4

A parte embargante afirma, em síntese, que omisso o julgado, pois
não teria se manifestado quanto às ilegalidades apontadas, que entende aptas a
afastar o óbice processual da unirrecorribilidade (fls. 2.913-2.916).
Afirma que a ordem deve ser concedida de ofício, em razão do
excesso de linguagem na sentença de pronúncia, do
indireto
reformatio in pejus
por ocasião do julgamento de recurso exclusivo da defesa no Tribunal de origem
e da manutenção da pronúncia com base no superado princípio in dúbio pro
societate.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O art. 619 do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser
opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão", tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual
erro material na decisão embargada.
No presente caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal,
uma vez que, conforme registrado no acórdão embargado, é incabível o
conhecimento de
apresentado em conjunto com recurso próprio,
habeas corpus
em observância ao princípio da unirrecorribilidade. Ainda, foi expressamente
apreciada a possível existência de manifesta ilegalidade, a qual não foi
.
constatada
Observe-se, a propósito, o que constou no voto condutor do acórdão
recorrido (fls. 2.901 e 2.903-2.904):
A controvérsia tratada neste
, portanto, coincide com aquela
writ
objeto do recurso especial manejado pela defesa do paciente
nos autos de origem e, por consequência, no agravo referido
anteriormente, que ainda se encontra pendente de julgamento.
Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite o processamento conjunto de recursos e habeas corpus
apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de
ofensa ao princípio da unirrecorribilidade.
[...]
Documento eletrônico VDA51267166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: dbe7edf1-afe7-48ce-b763-d992984b66d4

Não há, ademais, assim como demonstrado na decisão
agravada, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Conforme consta da decisão agravada, não se verifica excesso
de linguagem na pronúncia, a qual se restringiu à indicar, a partir
das provas testemunhal e pericial, a existência de indícios da
prática delitiva, sem a emissão de juízo de valor aprofundado
sobre a provas dos autos, não havendo, portanto, manifesto
constrangimento ilegal.
Desse modo, verifica-se que o acórdão impugnado está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, pois o
Juízo da Vara do Tribunal do Júri limitou-se a apresentar
elementos aptos a demonstrarem a prova da materialidade e a
indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de
autoria, em estrita observância ao disposto no art. 413, § 1o, do
Código de Processo Penal.
[...]
No que se refere ao decote da qualificadora, destacou-se que a
vítima "ficou presa nas ferragens do veículo VW/UP e, enquanto
era arrastada, ela batia desesperadamente no capô do carro
para que CAIO parasse, o qual se mostrou indiferente e
continuou dirigindo em alta velocidade por cerca de 3 km até a
vítima se desprender do veículo", não havendo manifesta
ilegalidade.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na
decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de
admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de
qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou
descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri, o que não
foi demonstrado no caso.
[...]
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo revolvimento
de matéria fático- probatória, o que não se coaduna com a
estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Portanto, inexistindo vício a ser dissipado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão, propósito inviável em embargos de
declaração, nada havendo que se possa acolher.
Ademais, não cabe "a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito
exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso
especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n.
2.597.307/ES, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA51267166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: dbe7edf1-afe7-48ce-b763-d992984b66d4

, DJe de
; e EDcl no AgRg no AREsp n. 2.487.334/PE,
13/8/2024
16/8/2024
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe
6/8/2024
de
).
13/8/2024
Registre-se, por fim, que, como já destacado, não se constata, no
exame dos autos, a ocorrência de flagrante ilegalidade capaz de autorizar a
concessão da ordem de ofício, nada havendo que se possa prover.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 09/10/2025 18:05:41
Código de Controle do Documento: dbe7edf1-afe7-48ce-b763-d992984b66d4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0026004-6
HC 887.745 / DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 07126806920218070001 07160652820218070000 7126806920218070001
7160652820218070000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
PACIENTE
: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: CAIO ERICSON FERRAZ PONTES DE MELLO
ADVOGADO
: VALDINEI CORDEIRO COIMBRA - DF044023
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
IMPETRADO
: TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
DOS
TERRITORIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422451556411550:1890@
2024/0026004-6 - HC 887745 Petição : 2025/0084813-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51208960 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GISLAYNE LUSTOSA RODRIGUES, SEXTA TURMA Assinado em: 07/10/2025 23:17:45
Código de Controle do Documento: E4E618AC-5711-4581-941F-F151C80575CB